Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716451-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA GOMES DA SILVA, ELIANA MENDES DE OLIVEIRA DINIZ, EDUARDO DAS NEVES IWAKAWA, MARISA BORELA DE CASTRO ABELHA DESPACHO Intimem-se os agravados para responder ao agravo de instrumento e ao agravado interno. Brasília - DF, 2 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora